Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-67.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002679-67.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.303.061-15 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA - CNPJ: 07.689.042/0001-20 (APELADO), RAFAELA CAVALCANTE CASTILHO - CPF: 025.577.292-05 (ADVOGADO), ROBERTA MARCANTE - CPF: 019.544.782-40 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), JONI FRANK UEDA - CPF: 366.085.809-91 (ADVOGADO), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0002679-67.2017.8.11.0010

APELANTE:

NILSON JOSE DE OLIVEIRA

APELADOS: CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR LUCROS CESSANTES

– IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC/15 –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O lucro cessante não se presume, constituindo sua comprovação pressuposto da obrigação de indenizar.

Assim, ausente nos autos um único documento capaz de sustentar as suas alegações;

ausente a suposta renda auferida através de um parâmetro de comparação entre faturamento do apelante alcançados anteriormente ao acidente e no intervalo de tempo em que o veículo envolvido não pôde ser empregado para o labor do apelante;

ausente a comprovação de eventual prejuízo sofrido, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual se torna incabível a condenação da parte apelada ao pagamento de lucros cessantes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NILSON JOSE DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Reparação de Danos por Lucros Cessantes n.o 0002679- 67.2017.8.11.0010, Código 92667,
ajuizada em face de
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
. Ao final, condenou o requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em síntese, sustenta o apelante que, em que pese o Princípio do Livre Convencimento Motivado do ínclito julgador, não se pode perder de vista que ao proferir decisão de mérito, deve levar em consideração todas as provas apresentadas, e ainda, não pode fazer presunções, como ocorreu no caso em tela.

Para tanto, destaca que o Termo de Declaração emitido pelo Sr. Eber Domingos Pinto comprova que o apelante não foi contratado a fim de realizar os serviços para montagem da cobertura do curral de uma Fazenda, de propriedade do declarante, porque estava sem seu veículo para se locomover e levar os equipamentos necessários para a execução da obra.

Ainda, afirma que a testemunha Geraldo Ferreira dos Anjos, que também presta serviços para o Sr. Eber Domingos Pinto, em audiência,

confirmou os fatos declarados no Termo de Declaração e, inclusive, reafirmou que o valor que seria pago pelos serviços seriam de R$ 30.000,00 e que soube dessa informação pelo próprio Sr. Eber.

Alega que o artigo 369 do CPC prescreve que a prova testemunhal é permitida para comprovar os fatos e para comprovar os lucros cessantes, a lei não especifica a natureza ou eficácia das provas, razão pela qual houve uma valoração equivocada das provas apresentadas.

Ademais, sobre as ponderações do ínclito Julgador, acerca da possibilidade de o apelante pedir emprestado ou alugar um veículo, destacou ser impossível alguém emprestar um veículo por cerca de 3 meses (tempo médio da obra a ser realizada), bem como o aluguel de um veículo também inviabiliza a prestação de serviços, pois o próprio apelante teria que arcar e, nesses termos, não conseguiria realizar os serviços pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados, condenando os apelados ao pagamento dos danos materiais, na forma de lucros cessantes, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizados até a data do efeito pagamento e demais cominações legais.

Contrarrazões apresentadas por CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA no ID no 133259740 pelo desprovimento do recurso, bem como por BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS no ID no 133259743, também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o autor,
NILSON JOSE DE OLIVEIRA
, ajuizou a presente
Ação de Reparação de Danos por Lucros Cessantes
pretendendo a condenação das requeridas
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ao pagamento dos lucros cessantes advindos do acidente automobilístico ocorrido em 20/4/2014, por imprudência do motorista da 1a requerida, ocasionando estragos e avarias em seu veículo que, em razão disso, ficou parado para conserto por 70 dias (de 21/05/2014 a 31/07/2014).

Consequentemente, aduz que deixou de realizar serviços, em especial, um no valor de R$30.000,00, para montagem da cobertura do curral da fazenda de propriedade do Sr. Eber Domingos Pinto, porque estava sem veículo para locomover e levar os equipamentos necessários para execução da obra.

Denunciada à lide, a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
passou a integrar o polo passivo da lide.

Pois bem.

Examinando-se o feito, observa-se que a ocorrência do acidente e a responsabilidade da 1a requerida, ora apelada, restaram incontroversas, cingindo-se a controvérsia posta em analisar o cabimento da condenação da parte requerida ao pagamento dos lucros cessantes decorrentes do impedimento de utilização do veículo do apelante em suas atividades profissionais no período compreendido entre a data do fato (20/4/2014)

e o dia em que foi liberado pela oficina autorizada a realizar o conserto das avarias (31/7/2014).

Impende destacar que a empresa segurada
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA
detinha junto à seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contrato de seguro (apólice no 017775), com vigência entre 12/02/2014 e 12/02/2015.

Destarte, após a análise da documentação apresentada, a vistoria inicial foi realizada e os reparos foram autorizados na oficina Centro de Reparação Automotiva Itaciba LTDA, sendo o sinistro liquidado materialmente, conforme notas fiscais e termo de quitação assinado pelo próprio autor.

Destarte, quanto aos lucros cessantes, estes constituem aquilo que se perdeu, ou, presumivelmente, deixou-se de ganhar por ato culposo de outrem.

No que tange aos lucros cessantes, transcrevo, por oportuna, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.(...) O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito
". (in, Programa de Responsabilidade Civil, 3a ed., Malheiros, p.82)

Segundo Rui Stocco:
“Lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem. ”

Como cediço, o direito ao recebimento de lucros cessantes está condicionado à comprovação cabal nos autos.

A condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período que não pôde desempenhar seu trabalho, em razão do acidente, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

Ao contrário dos danos emergentes, a fixação da indenização por lucros cessantes apresenta maior complexidade, eis que traduz uma estimativa do que a vítima deixou de lucrar em determinado período. Cabe ao julgador, assim, em cada caso, estabelecer os critérios e condições que possibilitem a quantificação mais justa quanto possível da condenação.

In casu,
verifica-se que o veículo de propriedade do apelante permaneceu indisponível ao exercício da atividade profissional a que se destina, pelo período compreendido entre 20/4/2014 (data do acidente) e 31/7/2014 (data do Termo de Quitação acostado no ID. 133259716 - Pág. 283).

Como bem fundamentado pela sentença de primeiro grau:

“ [...] a fim de comprovar suas alegações acerca do prejuízo material sofrido em decorrência do sinistro a parte autora juntou aos autos declaração da pessoa de Eber Domingos, o qual narra que em meados do ano de 2014 entrou em contato com o autor para que montasse a cobertura do curral em sua propriedade rural, contudo pelo fato de o autor estar sem automóvel não foi possível a concretização do contrato.

A testemunha arrolada pela parte autora, senhor Geraldo Ferreira dos Anjos, narrou ter tomado conhecimento de que o autor se envolveu em um acidente de trânsito, período no qual ficou sem utilizar seu veículo.

Afirmou, ainda, que o autor deixou de exercer atividade empregatícia em uma fazenda de propriedade do senhor Eber, uma vez que não dispunha de veículo para se deslocar ao local a fim de realizar o serviço e que o valor de tal atividade laborativa seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do parco material probatório produzido, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, de maneira que o depoimento da testemunha, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade ou redução de lucros durante o período em que o automóvel estava na oficina.

Oportuno consignar que o autor não comprovou que o veículo envolvido no sinistro era o único meio de transporte disponível para levá-lo até a propriedade rural na qual prestaria o serviço noticiado. Ora, é razoável afirmar que para o recebimento de montante tão expressivo, a parte autora poderia ter se valido de um automóvel emprestado ou mesmo alugado um veículo às expensas da parte requerida, o que seria plenamente justificado.

Percebe-se que a hipótese em comento não se trata da não realização do serviço em razão da necessidade de utilização do veículo avariado. O automóvel serviria, tão somente, para conduzir o autor até o local em que faria a obra.

Ressalte-se, por oportuno, que a declaração juntada aos autos (fl. 27), tem cunho meramente declaratório, também incapaz de conduzir à procedência do pleito inicial.

Logo, a simples alegação da existência de dano patrimonial, sem nenhum indício de sua existência fática, conforme consta dos autos, não é suficiente à procedência da inicial.”

Assim, a declaração de ID. 133259716 - Pág. 22, anexada à inicial, atrelada aos depoimentos prestados em juízo, embora comprove que a intenção do sr. Eber Domingos Pinto em contratar o apelante para prestação de serviços em sua fazenda, em nada comprova cabalmente os prejuízos sofridos.

Isto porque, inicialmente insta registrar que tal declaração fora emitida unilateralmente pelo Sr. Eber Domingos, sem sequer reconhecer firma em cartório, sem comprovação de veracidade e incapaz de demonstrar a existência de um contrato válido.

Outrossim, tal como consignado na sentença recorrida:
“o autor não comprovou que o veículo envolvido no sinistro era o único meio de transporte disponível para levá-lo até a propriedade rural na qual prestaria o serviço noticiado. Ora, é razoável afirmar que para o recebimento de montante tão expressivo, a parte autora poderia ter se valido de um automóvel emprestado ou mesmo alugado um veículo às expensas da parte requerida, o que seria plenamente justificado.”

Assim, além da ausência Contrato de prestação de serviços entabulado que previa o pagamento de R$30.000,00 a título de mão-de-obra, o apelante sequer se deu ao trabalho de colacionar aos autos documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda ou mesmo outros contratos anteriores para comprovar que seus ganhos médios perfaziam o montante pleiteado.

Assim, (i) ausente nos autos um único documento capaz de sustentar as suas alegações, (ii) ausente a suposta renda auferida através de um parâmetro de comparação entre faturamento do apelante alcançados anteriormente ao acidente e no intervalo de tempo em que o veículo envolvido não pôde ser empregado para o labor do apelante (iii) ausente a comprovação de eventual prejuízo sofrido,

conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual se torna incabível a condenação da parte apelada ao pagamento de lucros cessantes.

Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO PREPOSTO DA RÉ CARACTERIZADA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O lucro cessante não se presume, constituindo sua comprovação pressuposto da obrigação de indenizar".

(TJ-SP - AC: 10569622520208260002 SP 1056962-25.2020.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 27/08/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS EMERGENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA FRANQUIA. - O direito ao recebimento de lucros cessantes está condicionado à comprovação cabal nos autos - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante destinado à quitação de franquia à associação encarregada de providenciar o conserto do veículo envolvido em acidente de trânsito corresponde à data do efetivo desembolso.

(TJ-MG - AC: 10024082181777002 Belo Horizonte, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIIVL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS LUCROS CESSANTES. VEÍCULO LOCADO PARA MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA LOCAÇÃO NÃO FOI PAGO PORQUE O VEÍCULO FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DO LUCRO QUE O AUTOR TERIA DEIXADO DE AUFERIR QUE NÃO VEIO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Foi reconhecida a culpa da parte ré pelo acidente envolvendo o veículo do autor. Em razão disso, o demandado foi condenado ao pagamento de indenização material, referente ao valor do conserto do bem.Lucros cessantes não comprovados, uma vez que os elementos não demonstram com segurança a alegada renda que o demandante deixou de auferir. Afora isso, os documentos juntados com o recurso não merecem ser conhecidos, pois intempestivos.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009785999 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

Não há, pois, como reconhecer o direito do autor à percepção dos lucros cessantes apontados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação dos advogados da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvando ser
o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15) (ID. 133259716 - Pág. 28).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022